Tribunal: TJPA
Processo: 0000468-48.2017.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000468-48.2017.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, FRANCISCO CELSO DE ALMEIDA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO. LAUDOS. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E MULTIPROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. SENTENÇA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº: 0000468-48.2017.8.14.0051

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária

Sentenciante: Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém.

Sentenciados: Francisco Celso de Almeida Santos

Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Tratam os presentes autos de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém (Num. 8186824 - Pág. 1/5), nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – SEGURADO CONTRIBUINTE C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por FRANCISCO CELSO DE ALMEIDA SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

O Juízo de piso, em sentença de mérito, julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao restabelecimento do benefício do auxílio-acidente, cm efeitos financeiros retroativos à data do indeferimento do requerimento administrativo em 16/06/2016 e a rejeição do pedido de conversão em aposentadoria por invalidez (ID 8186824).

Devidamente intimadas da sentença, as partes não interpuseram recurso de apelação, conforme se infere da certidão acostada ao Id nº 8186831.

Instada a se manifestar na qualidade de
custus legis
, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela CONFIRMAÇÃO da sentença de 1º grau. (Id. 13284786).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para condenar o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS ao restabelecimento do auxílio-doença-acidentário em favor de
Francisco Celso de Almeida Santos.

À vista disso, o restabelecimento do auxílio-doença-acidentário é devido, segundo os documentos nos autos, id. 8186714, e nos termos da sentença de 1º grau.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, expressamente estabelece:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Sabe-se que o
auxílio-doença acidentário
é um benefício pecuniário de prestação continuada, com prazo indeterminado, sujeito à revisão periódica, que se constitui no pagamento de renda mensal ao trabalhador urbano ou rural, que sofreu acidente do trabalho ou doença advinda das condições de trabalho e apresenta incapacidade laborativa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. INSS. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - CONCESSÃO DEVIDA. - Para que haja a concessão do auxílio-doença por invalidez acidentária, devem restar provados: a qualidade de segurado; a carência (requisito afastado para modalidade acidentária); a incapacidade para o trabalho decorrente de acidente; o nexo causal entre esta e a atividade laborativa que o segurado exercia e a possibilidade de reabilitação - Comprovada a incapacidade total e temporária da parte autora para exercer qualquer função laborativa, em razão de doença acometida no trabalho, esta faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença, desde sua cessão indevida.

(TJ-MG - AC: 10000191014125003 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/07/2022)

No presente caso, a conclusão do laudo pericial (Id. 8186821) constante nos autos, testificou que o segurado apresenta “
doença degenerativa da coluna cervical e lombossacra”
e anota que a sequela acarreta incapacidade do autor para o exercício da atividade habitual (item 4.2 e 4.12 – id 8186821.

Ressalte-se,
in casu
, que o perito, mantendo-se equidistante das partes, após análise da situação do autor, fundamentou suas conclusões, merecendo, assim, prestígio o laudo decorrente da sua atividade.

Portanto, restou evidente que através da perícia médica que o autor está acometido por enfermidades que o tornam temporariamente incapaz para o exercício de qualquer atividade que lhe exija esforço físico ou movimentação repetitiva.

Diante disso, acertada a sentença que condenou a autarquia previdenciária a conceder / implantar o auxílio-doença-acidentário.

Ante o exposto,
CONFIRMO
em todos os seus termos a

sentença de primeiro grau.

As verbas sucumbenciais ficam suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

Belém, 07/08/2023